Tribunal: TCU
Processo: 016.627/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6943/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.627/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Cristina Csepcsenyi Pereira (XXX.804.347-XX); Isis Luana da Rosa da Silva (XXX.607.477-XX); Leticia Roberta Ribeiro da Rosa (XXX.563.117-XX); Monica Neves Teixeira Leite (XXX.899.407-XX); Neyde Gomes Teixeira Leite (XXX.284.441-XX); Paula Cristina Ribeiro da Rosa Loureiro (XXX.574.077-XX); Renata Neves Teixeira Leite (XXX.319.401-XX); Silvana dos Santos Dionisio Silva (XXX.970.547-XX); Tania Manganelli (XXX.717.707-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.